Tribunal: TJMT
Processo: 1045833-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045833-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), REGINALDO ALVES DE CARVALHO - CPF: 878.527.991-91 (AGRAVADO), CLEOMAR RODRIGUES NERY - CPF: 329.125.011-72 (AGRAVADO), CLEIDE DOS SANTOS - CPF: 607.839.232-87 (AGRAVADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR CÔNJUGE. LEGITIMIDADE PARA PROTEGER MEAÇÃO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE EM TÍTULO NOMINADO REGIDO POR LEI ESPECIAL. VALIDADE DO AVAL. REINCLUSÃO DO AVALISTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fundada em contrato de consórcio garantido por cédula de crédito bancário e nota promissória, acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por cônjuge de avalista para declarar a nulidade do aval prestado sem outorga uxória, reconhecendo a ilegitimidade passiva do garantidor e determinando sua exclusão do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cônjuge do avalista possui legitimidade para opor exceção de
pré
-executividade visando à proteção de sua meação; (
ii
) estabelecer se é exigível outorga uxória para a validade de aval prestado em cédula de crédito bancário, título nominado regido por legislação especial; (
iii
) determinar se a Súmula 332 do STJ e o art. 1.647, III, do Código Civil se aplicam indistintamente ao aval em título típico; e (
iv
) verificar a correção da exclusão do avalista do polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade admite arguição de matérias de ordem pública, desde que demonstráveis por prova pré-constituída, podendo ser utilizada por terceiro
juridicamente interessado quando a execução puder atingir seu patrimônio ou sua meação.

4.
A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial típico, regido pela Lei no 10.931/2004, submetendo-se a regime jurídico especial quanto à sua emissão, garantias e exigibilidade.

5.
O art. 903 do Código Civil estabelece que os títulos de crédito
são regidos
pelo Código Civil salvo disposição diversa em lei especial, impondo a prevalência do regime específico sobre a regra geral civilista.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça limita a incidência do art. 1.647, III, do Código Civil aos títulos inominados regidos pelo próprio Código, afastando a exigência de outorga uxória para o aval prestado em títulos nominados disciplinados por legislação especial, como a cédula de crédito bancário.

7.
A aplicação automática da Súmula 332 do STJ ao aval em título típico não encontra respaldo na evolução jurisprudencial, que preserva a autonomia e a independência da obrigação cambial.

8.
A ausência de outorga conjugal, quando admitida, não acarreta nulidade absoluta do aval em título típico, mas, quando muito, ineficácia relativa quanto à meação do cônjuge não anuente.

9.
Inexistindo vício formal, defeito de consentimento ou abusividade contratual, mantém-se hígida a garantia cambial regularmente assumida, sendo indevida a exclusão do avalista do polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
O cônjuge do avalista possui legitimidade para opor exceção de
pré
-executividade quando a execução puder atingir sua meação.
2.
A exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil não se aplica ao aval prestado em cédula de crédito bancário, por se tratar de título nominado regido por lei especial.
3. A
ausência de outorga conjugal não invalida o aval em título típico, preservando-se a autonomia da obrigação cambial e a segurança da circulação do crédito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 903, 1.647, III, e 1.650; CPC/2015, art. 803, I e parágrafo único; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2662013/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
19.12.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2294896/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
03.11.2023; STJ, REsp 1644334/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23.08.2018; TJMT, AI no 1019243-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJe
29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
. contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito Silvio Mendonça Ribeiro Filho
da

1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 0003979-02.2019.8.11.0008, que acolhe
u
exceção de
pré
-executividade apresentada por
CLEIDE DOS SANTOS NERY
, terceira estranha à lide executiva, para declarar a nulidade do aval prestado por
CLEOMAR RODRIGUES NERY
, em razão da ausência de outorga uxória, reconhecendo, em consequência, a ilegitimidade passiva do referido avalista e determinando sua exclusão do polo passivo da execução, com prosseguimento do feito apenas em relação ao devedor principal.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida incorre em nulidade ao admitir exceção de
pré
-executividade oposta por parte manifestamente ilegítima, uma vez que
CLEIDE DOS SANTOS NERY
não integra a relação jurídica processual da execução, não figurando como executada, avalista ou devedora solidária, razão pela qual não detém legitimidade ativa para suscitar matérias defensivas no bojo da execução, sendo inadequada a via eleita.

Argumenta que eventual tutela de direitos patrimoniais
da cônjuge
deveria ser buscada por meio de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, e não mediante exceção de
pré
-executividade, instituto reservado ao executado.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorre em
error
in procedendo
ao conhecer e acolher defesa apresentada por terceiro estranho à lide, violando os pressupostos subjetivos da exceção de
pré
-executividade, o que, por si só, conduziria à nulidade da decisão recorrida, com o consequente afastamento da exclusão do avalista do polo passivo da execução.

No mérito recursal, a agravante sustenta a desnecessidade de outorga uxória para a validade do aval prestado, afirmando que o título executivo que embasa a execução decorre de contrato de consórcio com garantia vinculada a título de crédito típico e nominado, submetido à legislação especial, notadamente à Lei no 10.931/2004, o que afasta a incidência do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, em razão do princípio da especialidade consagrado no artigo 903 do mesmo diploma legal.

Defende que a exigência de outorga conjugal
restringe-se
aos títulos de crédito inominados ou atípicos, não se aplicando aos títulos típicos regidos por legislação própria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que o aval prestado por
CLEOMAR RODRIGUES NERY
possui natureza pessoal, autônoma e independente, vinculando diretamente o garantidor, não podendo a ausência de anuência do cônjuge ser utilizada como fundamento para afastar integralmente a responsabilidade assumida pelo avalista que voluntariamente firmou o título.

Sustenta que, mesmo na hipótese de se reconhecer a exigência de outorga uxória, a ausência de consentimento não implicaria nulidade absoluta do aval, mas, quando muito, ineficácia relativa em relação ao cônjuge não anuente, preservando-se a validade e exigibilidade da obrigação em face do avalista.

Aduz, ainda, que, além do contrato principal, há nos autos nota promissória regularmente emitida e subscrita, a qual também constitui título de crédito típico, submetido à legislação especial e imune à exigência de outorga conjugal, reforçando a higidez do título executivo e a legitimidade passiva do avalista excluído.

Com base nesses fundamentos, a agravante afirma que a decisão recorrida promove indevida extinção parcial da execução, compromete a efetividade da tutela executiva e afronta a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual requer sua reforma integral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da excipiente, bem como declarando

a validade do aval prestado, com a consequente reinclusão de
CLEOMAR RODRIGUES NERY
no polo passivo da execução, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo em face de todos os coobrigados.

Não h
ouve
pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal ou efeito suspensivo.

Regularmente intimada, a parte agravada
CLEIDE DOS SANTOS NERY
apresentou contrarrazões (Id. 346104857),
defende
ndo
o cabimento da exceção de
pré
-executividade por se tratar de matéria de ordem pública, comprovável por prova documental, bem como sustenta sua legitimidade para arguir a nulidade do aval prestado por seu cônjuge sem outorga uxória, nos termos dos
arts
. 1.647, III, e 1.650 do Código Civil.

Afirma que a ausência de anuência implica nulidade ou ineficácia total da garantia, à luz da Súmula 332 do STJ, afastando a incidência da legislação especial invocada pela agravante e sustentando, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada
.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 0003979-02.2019.8.11.0008, que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por
CLEIDE DOS SANTOS NERY
e declarou a nulidade do aval prestado por CLEOMAR RODRIGUES NERY, sob o fundamento de ausência de outorga uxória, determinando sua exclusão do polo passivo.

A execução funda-se em contrato de consórcio com garantia vinculada a título de crédito e alienação fiduciária
– contrato no 341077 (Id. 65809781, fls. 44/47, na origem)
.

Consta do contrato a qualificação do avalista como casado, bem como sua assinatura aposta no título (Id. 65809781
, fls. 48, na origem
), inexistindo
, de fato,
assinatura d
o
cônjuge.

A decisão agravada ora impugnada concluiu que a ausência de outorga uxória implicaria nulidade do aval prestado, à luz do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por CLEIDE DOS SANTOS NERY. Em consequência, declarou a nulidade da garantia cambial subscrita por CLEOMAR RODRIGUES NERY, reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar na execução e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda executiva.

Eis, no que interessa à controvérsia, o teor da decisão agravada:

“[...]
No presente caso, a alegação de nulidade do aval por ausência de outorga uxória se trata de questão que

pode ser apreciada documentalmente, sem necessidade de instrução probatória, sendo, portanto, cabível a

sua análise por meio de exceção de
pré
-executividade.

A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.110.925/SP, estabelece que a exceção de
pré
-executividade

pode ser utilizada para arguir nulidades que afetem a existência ou a validade do título executivo, como é o

caso.

No mérito, o art. 1.647, inciso III, do Código Civil dispõe que nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização

do outro, prestar fiança ou aval, salvo no regime de separação absoluta de bens. Esse dispositivo visa

proteger o patrimônio comum do casal, garantindo que obrigações que possam comprometer

significativamente o patrimônio familiar sejam assumidas com o consentimento de ambos os cônjuges.

No caso em análise, a excipiente alega, e os documentos nos autos corroboram, que o aval prestado por

Cleomar Rodrigues Nery foi feito sem sua autorização formal, caracterizando a ausência da outorga uxória.

Essa ausência configura uma nulidade que deve ser reconhecida, dado o impacto direto sobre a validade do

aval prestado.

Corroborando esse entendimento, a Súmula 332 do STJ dispõe que "a fiança prestada sem autorização de

um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". Embora a súmula trate especificamente da fiança, o

entendimento é aplicável ao aval, uma vez que ambos são espécies de garantias pessoais que afetam o

patrimônio comum do casal.

A jurisprudência do STJ reforça essa aplicação, como reconhecido no REsp 1.363.879/SP, em que o

Tribunal entendeu
que a ausência de outorga uxória em contratos de fiança ou aval resulta na nulidade da

obrigação.

Desse modo, a execução não pode prosseguir contra o avalista, Cleomar Rodrigues Nery, pela falta de

exigibilidade da obrigação.

Além disso, o art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a execução será considerada

nula quando o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível. A

ausência de outorga uxória no aval prestado impacta diretamente a exigibilidade do título em relação ao

avalista, tornando a execução nula nesse ponto.

Como a nulidade decorrente da falta de outorga uxória é absoluta, ela pode ser reconhecida de ofício pelo

magistrado, conforme prevê o parágrafo único do art. 803 do CPC, independentemente de embargos do

devedor.

Portanto, diante da ausência de outorga uxória no ato de aval, impõe-se o reconhecimento da nulidade desse

título, nos termos do art. 1.647, inciso III, do Código Civil, combinado com a Súmula 332 do STJ. A

documentação constante dos autos, especialmente o contrato no qual se verifica a inexistência da assinatura

da excipiente, é suficiente para demonstrar a nulidade do aval.

Assim, deve ser declarada a ilegitimidade passiva de Cleomar Rodrigues Nery, com sua consequente

exclusão do polo passivo da execução.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade apresentada por Cleide dos Santos Nery

para DECLARAR A NULIDADE DO AVAL prestado por Cleomar Rodrigues Nery, em razão da

ausência de outorga uxória, nos termos do art. 1.647, inciso III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ.

Em consequência, DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA de Cleomar Rodrigues Nery para

figurar no polo passivo da presente execução, determinando sua exclusão do feito. A execução deve

prosseguir exclusivamente contra o devedor principal, Reginaldo Alves de Carvalho, com a regularização do

polo passivo
.
[...]” (Id.
336697865
, fls. 3).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a quatro pontos centrais: (i) a legitimidade da cônjuge do avalista para opor exceção de
pré
-executividade no bojo da execução; (
ii
) a necessidade de outorga uxória para validade do aval prestado em operação formalizada por título de crédito típico; (
iii
) a possibilidade de invalidação da garantia à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (
iv
) a correção da decisão que, acolhendo a exceção, excluiu o avalista do polo passivo da execução.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegada ilegitimidade de
CLEIDE DOS SANTOS NERY
para opor exceção de
pré
-executividade.

É consabido que tal instituto constitui meio de defesa excepcional, de construção pretoriana, vocacionado, em regra, à arguição, pelo executado, de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída e insuscetíveis de dilação probatória. Sua finalidade é obstar constrição fundada em vício manifesto do título ou do procedimento executivo, preservando-se a celeridade e a racionalidade do processo de execução.

Não obstante, a jurisprudência tem admitido, em hipóteses específicas, sua utilização por terceiro juridicamente interessado, quando demonstrado risco concreto e imediato de constrição sobre patrimônio próprio ou sobre sua meação, circunstância que legitima a atuação defensiva excepcional para resguardar direito próprio ameaçado.

No caso concreto, considerando que a execução pode repercutir sobre patrimônio comum do casal, é possível reconhecer, em tese, interesse processual d
o
cônjuge para suscitar matéria que vise à proteção de sua meação.
Nesse sentido:

“
[...]
Tese de julgamento:
A outorga uxória não é exigível para o aval prestado em Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título de crédito nominado regido por legislação especial que não prevê tal requisito. A exceção de
pré
-executividade não comporta discussão sobre autenticidade de documentos ou necessidade de prova pericial, sendo incabível para alegações que exijam dilação probatória.
O cônjuge tem legitimidade para arguir nulidade de garantia prestada sem sua ciência, quando a execução possa atingir seu patrimônio, ainda que não figure como parte no processo
. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.647, III, e 1.650; Lei no 10 .931/2004,
arts
. 28 e 30; CPC/2015, art. 1.026, § 2
o .
Jurisprudência relevante: STJ,
AgInt
no
AREsp
2294896/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 30 .10.2023,
DJe
03.11.2023; STJ, REsp 1644334/SC,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, j. 21.08 .2018,
DJe
23.08.2018; TJSP, Apelação Cível 1026853-88.2021 .8.26.0100, Rel.
Des .
Alexandre David Malfatti, j. 28.11.2022; TJSP, Apelação Cível 1187028-51 .2024.8.26.0100,
Rel
.
Des.
José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, j. 24.07 .2025
”. (TJ-/SP, 20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2195068-77.2025.8.26.0000, relatora Desembargadora
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini,
Dje
13/10/2025).

Todavia, tal reconhecimento não conduz, automaticamente, ao acolhimento da pretensão deduzida.

Superada a questão processual, impõe-se o exame do mérito da alegada nulidade do aval.

A execução tem por fundamento contrato de consórcio com garantia fiduciária e emissão de nota promissória vinculada
,
contrato no 341077 (Id. 65809781, fls. 44/47, na origem)
. A garantia prestada por CLEOMAR RODRIGUES NERY assume natureza cambial, caracterizando aval típico, obrigação autônoma e independente, nos termos da sistemática cambiária.

O juízo de origem reputou nulo o aval à luz do art. 1.647, III, do Código Civil
:

“
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

[...]

III - prestar fiança ou aval
;
”.

Contudo, a orientação
atual e
consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência da referida norma aos títulos nominados regidos por legislação especial.
Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -AVAL - OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

[...]

3. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, conforme tese firmada no Tema 576/STJ.

3.1. O fato de a CCB ser oriunda de renegociação de dívidas anteriores não lhe retira a força executiva.

3.2. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem sobre a liquidez do título, a suficiência da planilha de débito e a prova da operação encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647, III, do CC, não se aplica ao aval prestado em Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título de crédito típico regido por lei especial.

5. Agravo interno desprovido
.
” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2662013/PE, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
19/12/2025
).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, "a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais
" (REsp n. 1.526.560/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017,
DJe
de 16/5/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento
.
” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2294896/SP,
relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje

3/11/2023
).

A
ratio

decidendi
do
s
precedente
s
é clara ao delimitar o alcance do art. 1.647, III, do Código Civil apenas aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados disciplinados por legislação especial.

No mesmo sentido decidi
ram os Tribunais pátrios:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE.
AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI No 10.931/2004.
ABUSIVIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

[...]
A ausência de outorga uxória ou marital no aval prestado em cédula de crédito bancário não gera a nulidade prevista no artigo 1.647, III do Código Civil tendo em vista que nos termos do artigo 903 do Código Civil, a garantia prestada em título típico ou nominado se rege por legislação especial, ou seja, a Lei no 10.931/04, que não prevê a necessidade de outorga uxória para validade do aval. Precedentes do C. STJ - O aval não pode ser anulável em decorrência da ausência de outorga conjugal, sendo certo que o disposto no artigo 1.647 do Código Civil, somente caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu (Enunciado 114 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal).

[...]
.

Apelação não provida
”
.

(
TRF-3
,
1a Turma
, apelação cível
5000753
-
63
.
2022
.
4
.
03
.
6115,
r
elator Desembargador Federal
A
ntonio
Morimoto Junior,
Dje

19/08/2024)
.

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A cônjuge do executado detém legitimidade para opor exceção de
pré
-executividade visando à proteção do patrimônio comum do casal, conforme jurisprudência do STJ.3.1. No caso, revela-se aplicável o disposto no art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil para avançar no exame das teses declinadas na exceção de
pré
-executividade, considerando que as matérias são de ordem pública e houve o exercício do contraditório.3.2. A outorga uxória é dispensável para a prestação de aval em cédula de crédito bancário, pois esse título de crédito é regido por legislação específica (Lei no 10.931/2004).
[...]” (TJ/PR, 14a Câmara Cível, agravo de instrumento 0082622-81.2024.8.16.0000, relator Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira,
Dje
08/04/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. MULHER CASADA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO EXECUTADO COMO AVALISTA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Exclui-se a obrigatoriedade da outorga uxória em cédula de crédito bancário (título nominado e regido por lei especial), persistindo sua necessidade apenas nos títulos inominados, de forma que o aval prestado pelo cônjuge da recorrente revela-se hígido
. 2. A falta de outorga uxória quando da prestação de aval não configura nulidade de pleno direito da garantia que foi dada, importando tão somente na ineficácia relativa em relação ao cônjuge não anuente, cuja meação não será atingida. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
”
.

(TJ
/
GO
,
2a Vara Cível e Ambiental
, a
pelação 0019633
-
28
.
2017
.
8
.
09
.
0049
,

r
elator
Desembargador Sebastião Luiz Fleury,
Dje

14/4/2024
)
.

Com efeito, a
Cédula de Crédito Bancário possui disciplina própria na Lei no 10.931/2004, que instituiu regime jurídico específico para as operações de crédito nela formalizadas. Trata-se de título executivo extrajudicial típico, submetido a normatividade especial quanto à sua emissão, forma, garantias e exigibilidade.

O art. 903 do Código Civil é expresso ao estabelecer que os títulos de crédito
são regidos
pelo Código Civil “
salvo disposição diversa em lei especial
”. Assim, havendo disciplina específica — como ocorre com a CCB — prevalece o regime especial sobre a regra geral civilista.

Deste modo, a
interpretação sistemática impõe reconhecer que o art. 1.647, III, do Código Civil não pode ser aplicado indistintamente aos títulos nominados disciplinados por legislação própria, sob pena de violação ao critério hermenêutico da especialidade e de descaracterização do instituto do aval.

Sobre a questão, o
Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo civil em harmonia com a legislação especial e com a Lei Uniforme de Genebra, firmou entendimento no sentido de limitar a exigência de outorga conjugal aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos típicos submetidos a legislação específica.

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. AVAL PRESTADO SEM A OUTORGA DA COMPANHEIRA E DO CÔNJUGE DOS AVALISTAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.647, III, CC/02. PRINCÍPIOS DE DIREITO CAMBIÁRIO. ATO JURÍDICO VÁLIDO. INEFICÁCIA PERANTE A COMPANHEIRA E O CÔNJUGE QUE NÃO ANUÍRAM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

[...]

2. O propósito recursal é decidir sobre a validade do aval prestado sem a outorga da companheira e do cônjuge dos avalistas.

3. Até o advento do CC/02, bastava, para prestar aval, uma simples declaração escrita de vontade; o art. 1.647, III, do
CC/02, no entanto, passou a exigir do avalista casado, exceto se o regime de bens for o da separação absoluta, a outorga conjugal, sob pena de ser tido como anulável o ato por ele praticado.

4. Se, de um lado, mostra-se louvável a intenção do legislador de proteger o patrimônio da família;
de outro, há de ser ela balizada pela proteção ao terceiro de boa-fé, à luz dos princípios que regem as relações cambiárias.

5. Os títulos de crédito são o principal instrumento de circulação de riquezas, em virtude do regime jurídico-cambial que lhes confere o atributo da negociabilidade, a partir da possibilidade de transferência do crédito neles inscrito.
Ademais, estão
fundados
em uma relação de confiança entre credores, devedores e avalistas, na medida em que, pelo princípio da literalidade, os atos por eles lançados na cártula vinculam a existência, o conteúdo e a extensão do crédito transacionado.
6. A regra do art. 1.647, III, do CC/02 é clara quanto à invalidade do aval prestado sem a outorga conjugal.

No entanto, segundo o art. 903 do mesmo diploma legal, tal regra cede quando houver disposição diversa em lei especial.

7. A leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei especial. 8. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, como é o caso das notas promissórias, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição.

9. Condicionar a validade do aval dado em nota promissória à outorga do cônjuge do avalista, sobretudo no universo das negociações empresariais, é enfraquece-lo enquanto garantia pessoal e, em consequência, comprometer a circularidade do título em que é dado, reduzindo a sua negociabilidade; é acrescentar ao título de crédito um fator de insegurança, na medida em que, na cadeia de endossos que impulsiona a sua circulação, o portador, não raras vezes, desconhece as condições pessoais dos avalistas.

10. Conquanto a ausência da outorga não tenha o condão de invalidar o aval prestado nas notas promissórias emitidas em favor de credor de boa-fé, não podem as recorrentes suportar com seus bens a garantia dada sem o seu consentimento, salvo se dela tiverem se beneficiado.

11. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pelas recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

12. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários
”
.
(STJ, Terceira Turma, REsp 1644334/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
23/8/2018).

A sistemática é inequívoca: a especialidade normativa afasta a incidência da regra geral do art. 1.647, III, do Código Civil, preservando-se a autonomia da obrigação cambial e a segurança da circulação do crédito formalizado por título nominado.

A tentativa de enquadramento da agravada como consumidora por equiparação, com fundamento na Súmula 297 do STJ, não altera tal conclusão. É certo que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras; todavia, sua incidência não possui o condão de revogar ou neutralizar o regime jurídico específico dos títulos de crédito, especialmente quando inexistente demonstração concreta de vício de consentimento, defeito informacional ou abusividade contratual.

A alegada falha na prestação do serviço bancário, fundada na circunstância de o instrumento contratual conter campo destinado à assinatura do cônjuge, igualmente não se sustenta. A mera existência de espaço para eventual anuência conjugal não configura reconhecimento jurídico de sua obrigatoriedade nem gera presunção de imprescindibilidade da outorga. Trata-se, quando muito, de cautela administrativa adotada pelo credor, incapaz de criar requisito de validade não previsto pelo ordenamento.

Não se pode admitir que providência facultativa venha a converter-se em imposição obrigatória por via interpretativa, sob pena de instaurar verdadeiro
venire
contra
factum

proprium
normativo, criando-se obrigação inexistente no sistema jurídico.

Os documentos juntados sob
Id. 65809781, fls. 44/4
8
, na origem
,
evidenciam a regular formalização da operação e da garantia, com assinatura do avalista devidamente qualificado, inexistindo vício de consentimento, irregularidade formal ou prática abusiva apta a macular a validade do aval.

Do mesmo modo, a Súmula 332 do STJ refere-se expressamente à fiança
:

“
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”.

A equiparação automática ao aval
prestado em título típico regido por lei especial não encontra respaldo na evolução jurisprudencial posterior, que delimitou a incidência da exigência de outorga conjugal aos títulos inominados.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação não conduz à nulidade automática da garantia, exigindo demonstração concreta de prejuízo ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica nos autos.

A
autonomia do aval, sua independência em relação à obrigação principal e sua disciplina própria impõem a preservação da garantia regularmente assumida.

A decisão agravada,
portanto,
ao excluir o avalista do polo passivo com fundamento exclusivamente na ausência de outorga uxória, afastou-se da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, impondo-se sua reforma.
Nesse sentido:

“
Tese de julgamento:

1. A exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil não se aplica ao devedor solidário em cédula de crédito bancário.

2.
A necessidade de outorga conjugal para aval em títulos de crédito restringe-se aos títulos inominados ou atípicos, não se aplicando aos títulos nominados, como a cédula de crédito bancário, que possuem regramento próprio
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1019243-56.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
29/07/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVAL PRESTADO PELO ESPOSO DA EMBARGANTE QUE TAMBÉM FIGUROU COMO INTERVENIENTE GARANTE - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A TÍTULOS DE CRÉDITO TÍPICOS OU NOMINADOS - PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Avalista que também se obrigou como devedor solidário. Impertinente a fundamentação adotada pela embargante de terceiro no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

Por se tratar de cédula de crédito bancário é desnecessária a outorga uxória no aval prestado, porquanto inaplicável o disposto no artigo 1647, III, do Código Civil, já que referido título possui regência em lei especial (Lei no 10.931/2004), entendimento amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais pátrios e doutrina mais especializada
.
”
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
0010438-56.2017.8.11.0051,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje

25/03/2021)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a validade do aval prestado por CLEOMAR RODRIGUES NERY independentemente de outorga uxória e determinando o regular prosseguimento da execução também em face do referido avalista.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026